Tribunal: STF
Processo: HC 212563
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.3.2022 por Juliana Azevedo, advogada, em benefício de Valderson Cardoso, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.551/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente em 27.8.2021, pela apontada prática do delito previsto no § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Em 24.9.2021, o juízo da Vara do Júri e da Infância e Juventude da Comarca de Presidente Prudente/SP (Ação Penal n. 1503301-55.2021.8.26.0482) decretou a prisão preventiva do paciente.



    3. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2275636-22.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal paulista. Tem-se na ementa do julgado:



    “Habeas corpus. Homicídio. Prisão preventiva. Noticiada a prática concreta de grave ilícito de homicídio, em tese oriundo de complexo conflito interpessoal, justifica-se a manutenção do decreto da prisão preventiva, malgrado frisada, quanto ao futuro julgamento do mérito dessas acusações, a assistência da devida cláusula constitucional da presunção de inocência” (fl. 199, e-doc. 2). 



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.551/SP. Em 17.2.2022, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso ordinário.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 2.3.2022.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o paciente estaria preso desde 27.8.2021, tendo sido denunciado “com supedâneo em 2 (duas) únicas imagens acostadas aos autos. Por oportuno salientar que, em conformidade com o Ofício de fls. 1/3 – Feito nº 1503453-06.2021.8.26.0482 – Pedido de Prisão Temporária apensado aos autos, especificamente às fls. 5 e 6 onde se pode avistar um veículo gol prata, não é possível identificar as placas do veículo bem como as pessoas em seu interior. Restou apurado que o PACIENTE possuía um veículo VW/Gol, de placas BAV-9794, mas observando as 2 (duas) únicas imagens acostadas aos autos, NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR AS PLACAS DO VEÍCULO onde supostamente estaria o RECORRENTE. Acrescente-se a isso o fato de que TODAS as testemunhas arroladas pela acusação NADA falam acerca do PACIENTE, não existindo nenhum vínculo, nexo causal, testemunha ou qualquer prova de que o mesmo estava no dia dos fatos que culminaram com o evento morte. Há que falarmos ainda, que de acordo com o que dos autos constam, a vítima ao ser alvejada conseguiu identificar seu algoz, mas nada disse em relação ao PACIENTE, ou seja, ao ser questionado pelo policial militar sobre quem teria feito isso, a vítima declinou apenas o nome do corréu Mateus Wiezel, vulgo ‘Côco’, e certamente teria poderia ter relatado se houvesse mais uma pessoa, o que não aconteceu” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que a denúncia “descreveu os fatos, que teriam ocorrido em 15/7/2021, não se podendo inferir, assim, que a ordem pública correria qualquer perigo hoje, com a liberdade do PACIENTE, até porque o possível responsável pelos fatos articulados na exordial acusatória encontra-se foragido, sem contar que as testemunhas de acusação, são todos policiais, exceto a mãe da vítima que relata desconhecer quem seja o PACIENTE. Não há, portanto, o referido risco de continuidade delitiva” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o PACIENTE foi ouvido pela DD. Autoridade Policial, respondeu às indagações e colocou-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos, já estando preso há mais de 6 (seis) meses sem nunca ter cometido qualquer infração ou falta disciplinar, demonstrando conduta compatível com a daquele que quer colaborar com a investigação. Portanto, não há nada que indique que a liberdade do PACIENTE prejudicará as investigações ou perturbará a ordem pública razão pela qual se deve revogar seu decreto de prisão, concedendo-lhe prisão domiciliar para que possa aguardar a instrução do processo em liberdade” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Salienta que “o PACIENTE possui 2 (dois) filhos menores, com 15 e 6 anos, que desde sua prisão não mais viram o pai, o que estão lhe causando problemas psicológicos e de convivência, maculando suas infâncias” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Tem-se no requerimento e nos pedidos:



    “EX POSITIS, requer a concessão da ORDEM do presente HABEAS CORPUS, LIMINARMENTE, no sentido de conceder PRISÃO DOMICILIAR ao PACIENTE VALDERSON CARDOSO com a aplicação do PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA e da ISONOMIA, até que se resolva a questão. 



    Com a concessão da prisão domiciliar, seja determinada o ‘recolhimento domiciliar integral até que demonstre ocupação lícita, quando fará jus ao recolhimento domiciliar apenas em período noturno e nos dias de folga’. 



    A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para suspender a executoriedade da decisão condenatória, não conhecida pela Quinta Turma do STJ no HC 159551 – SP (2022/0016169-5) determinando imediatamente a prisão domiciliar, até o julgamento final desta mandamental; c) em terceiro, a intimação desta subscritora IMPETRANTE para a sessão de julgamento, já que pretendem assomar à tribuna para, dali, sustentarem, oralmente, as razões aqui aduzidas; 



    Por fim, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS, uniformizando-se a interpretação jurídico-processual do case, reconhecendo o Princípio da Inocência e da Isonomia ao PACIENTE VALDERSON CARDOSO. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei nº 12.403/2011, concedida liberdade provisória, ou aplicada medidas cautelares pessoais diversas da prisão” (sic, fls. 14-15, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.2.2022, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.551/SP.



    A decisão de não conhecimento transitou em julgado em 2.3.2022, não tendo sido interposto recurso. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    9. A presente ação está deficientemente instruída, não tendo a impetrante juntado aos autos a decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente. 



    Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora